Tribunal: TJES
Processo: 0014985-75.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA
EM JUÍZO
. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Pablo Henrique da Silva Rangel contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por transportar 61 buchas de maconha, 66 pinos e uma trouxa de cocaína, além de quantia em dinheiro, para comercialização ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve:
(i) a alegação de ausência de prova suficiente para condenação;
(ii) o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado);
(iii) a redução da pena de multa;
(iv) a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade restaram comprovadas por meio dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais que atuaram na abordagem, corroborados por provas em juízo.

4. O apelante foi flagrado em fuga com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de quantia em dinheiro, contexto que afasta a condição de traficante ocasional e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. A pena de multa foi fixada nos limites legais e com valor mínimo por dia-multa, sendo que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução.
6. A sentença já assegura a possibilidade de recorrer em liberdade, não havendo interesse recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível fundamentar condenação criminal com base em depoimentos de policiais, desde que coerentes entre si e com as demais provas dos autos.

A não aplicação do tráfico privilegiado é cabível quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa, considerando o volume e variedade das drogas e o contexto da apreensão.

A pena de multa fixada em patamar razoável, no valor mínimo do dia-multa, sendo sua eventual inexigibilidade temporária analisável na fase de execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 44; CF/1988, art. 5º, LVII.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014985-75.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO HENRIQUE DA SILVA RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA
EM JUÍZO
. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Pablo Henrique da Silva Rangel contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por transportar 61 buchas de maconha, 66 pinos e uma trouxa de cocaína, além de quantia em dinheiro, para comercialização ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve:
(i) a alegação de ausência de prova suficiente para condenação;
(ii) o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado);
(iii) a redução da pena de multa;
(iv) a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade restaram comprovadas por meio dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais que atuaram na abordagem, corroborados por provas em juízo.

4. O apelante foi flagrado em fuga com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de quantia em dinheiro, contexto que afasta a condição de traficante ocasional e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. A pena de multa foi fixada nos limites legais e com valor mínimo por dia-multa, sendo que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução.
6. A sentença já assegura a possibilidade de recorrer em liberdade, não havendo interesse recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível fundamentar condenação criminal com base em depoimentos de policiais, desde que coerentes entre si e com as demais provas dos autos.

A não aplicação do tráfico privilegiado é cabível quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa, considerando o volume e variedade das drogas e o contexto da apreensão.

A pena de multa fixada em patamar razoável, no valor mínimo do dia-multa, sendo sua eventual inexigibilidade temporária analisável na fase de execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 44; CF/1988, art. 5º, LVII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação criminal interposta por
PABLO HENRIQUE DA SILVA RANGEL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada nos autos da ação penal originária, cujo conteúdo implementou sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria do delito objeto da condenação;
2.
Alternativamente, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, deve ser implementada a causa de diminuição de pena em razão do privilégio;
3.
Deve ser redimensionada a pena de multa;
4.
Possível a apresentação de recursos em liberdade.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“(...) N
a noite de 19 de setembro de 2019, na Avenida Santos Rangel, Bairro Rosa Penha, Cariacica/ES, o denunciado trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, sessenta e uma buchas da droga conhecida como "maconha" e sessenta e seis pinos e uma pequena trouxa da droga conhecida como "cocaína" .

Revelam os autos que Policiais Militares que haviam participado da tentativa frustrada de abordagem ao veículo WJ Polo de cor branca, placas LOW-OH46, cerca de trinta minutos antes, o avistaram novamente no bairro Rosa da Penha, cujo motorista, ao notar a aproximação policial, tentou empreender fuga, até que entrou em uma via em que o engarrafamento impediu a continuidade da evasão.

Nesse momento, o denunciado saiu do banco traseiro do veículo, de posse de uma sacola plástica de cor branca e iniciou uma fuga a pé, mas foi acompanhado pelos Policiais, até que na avenida Santos Rangel, entrou em uma distribuidora de bebidas. Subiu por uma escada que dava acesso ao terraço, onde escondeu-se atrás de uma caixa d'água.

Contudo, os Policiais o alcançaram, fizeram a abordagem e apreenderam a sacola que ele trazia consigo, na qual foram apreendidas as 61 buchas de maconha, os 67 pinos de cocaína e a trouxa pequena de cocaína, além da quantia de R$ 25,45, proveniente do tráfico de drogas.

Com o denunciado ainda foi apreendido um aparelho de telefonia móvel da marca Samsung de cor dourada (auto de apreensão 404.3.19133/2019, nos autos). No veículo VW Polo, placas LOW-OH46, se encontravam outros dois indivíduos, com os quais nada de ilícito foi apreendido, bem como no interior do carro. (...)”.

No que se refere a autoria do delito de tráfico
de drogas
, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa, entendo que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência foram unânimes, e convergiram quanto a pontos primordiais para o deslinde efetivado.

Precisamente quanto ao fato de que

o apelante fora localizado previamente em automóvel objeto de anterior perseguição, tendo empreendido fuga, mas foi abordado com as drogas em panorama que se conclui que seriam destinadas ao comércio ilegal.

Tudo conforme descrito na sentença impugnada, descrito e transcrito pelo Parquet, e conforme a prova contida em mídia audiovisual, que reafirma os fatos na forma delineada na denúncia.

Sabemos que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no presente caso.

Sabemos, também, que para fins de reconhecimento do tráfico de drogas é despiciendo que sejam flagrados atos de venda.

Impossível, portanto, efetivar a almejada absolvição ou a desclassificação.

Quanto ao tráfico privilegiado
, também neste ponto a conclusão contida na sentença não deve ser desprezada.

Embora a negativa de aplicação da causa de diminuição referenciada não possa ser lastreada com base em ações penais em curso, cujo trânsito em julgado não fora alcançado
, o caso concreto revela panorama que destaca,
ao meu sentir,
efetiva dedicação a atividade de
traficância
de drogas por parte do apelante
, em razão dos atos que antecederam a abordagem, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, e quantia de dinheiro apreendida, tudo a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

No que refere a pena de multa, temos que sua imposição decorre de lei, a quantidade de dias-multa se concretizou também de acordo com a razoabilidade, o valor do dia-multa foi fixado na menor fração possível, isto é 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, e eventual incapacidade financeira deve ser aferida pelo juízo da execução, com dados atuais para tal finalidade.

Finalmente, não há interesse em se recorrer em liberdade, em se tratando de possibilidade garantida na sentença impugnada.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.